Tribunal: TJES
Processo: 5038384-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038384-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE FERNANDES COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5038384-61.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALICE FERNANDES COSTA

RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALICE FERNANDES COSTA
em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB/ES)
, na qual pleiteia a concessão do benefício de passe livre no transporte coletivo intermunicipal.

A decisão recorrida, proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES,
declarou de ofício a incompetência territorial
. Fundamentou que a ré, por ser empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e sede no Município de Vitória/ES, atrai a competência da respectiva comarca, conforme as regras gerais do Código de Processo Civil, afastando a possibilidade de ajuizamento da demanda no domicílio da autora por não se tratar de ação de reparação de danos.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a competência do juízo de origem. Argumenta que a CETURB/ES possui atuação em todo o território estadual, inclusive na Comarca de Serra/ES, o que autorizaria a propositura da ação no local onde a empresa exerce suas atividades econômicas, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Defende, ainda, a aplicação do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que faculta o ajuizamento de ações contra entes da Fazenda Pública no foro de domicílio do autor.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à definição da competência territorial para o processamento e julgamento de demanda
ajuizada por cidadã residente em Serra/ES
em face da CETURB/ES, empresa pública estadual com sede em Vitória/ES.

A sentença extinguiu o feito com base em uma interpretação restritiva das normas de competência, aplicando a regra geral do foro da sede da pessoa jurídica (art. 53, III, "a", do CPC). Contudo, a análise deve ser pautada pelas regras específicas do microssistema dos Juizados Especiais, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

O artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
estabelece que é competente o foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, o do local onde aquele exerça suas atividades profissionais ou econômicas.
A norma confere uma faculdade processual ao autor, visando facilitar o acesso à justiça, princípio basilar dos Juizados Especiais.

No caso concreto, é fato notório e incontroverso que a
CETURB/ES, como gestora do Sistema Transcol, exerce de forma contínua e substancial suas atividades econômicas na Comarca de Serra/ES
, município integrante da Região Metropolitana da Grande Vitória e amplamente atendido pelo sistema de transporte público por ela administrado. A atuação da recorrida não se limita à sua sede administrativa em Vitória, mas se estende a todos os locais onde o serviço de transporte é prestado e fiscalizado.

Dessa forma, a recorrente exerceu legitimamente a opção que a lei lhe confere ao ajuizar a ação no foro de Serra/ES, local onde a ré desenvolve parte relevante de suas atividades finalísticas. Acolher a tese da incompetência significaria negar vigência à parte final do dispositivo legal e restringir o acesso à jurisdição, em desacordo com os princípios da celeridade e da simplicidade que norteiam este microssistema.

Sendo assim, a sentença que extinguiu o processo prematuramente incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
), devendo ser anulada.

Considerando que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento por esta Turma Recursal — porquanto sequer houve a citação da parte requerida, não se tendo formado a relação processual —, a apreciação do mérito nesta sede importaria indevida supressão de instância. Impõe-se, portanto, o retorno dos autos à origem para que se proceda à instrução e ao julgamento do mérito da demanda, garantindo-se o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, reconhecendo a competência do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES para processar e julgar o feito, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)